Tribunal: TJPA
Processo: 0029881-50.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029881-50.2008.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ANTONIO DUARTE RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DESSE JULGADO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. EFICÁCIA TEMPORAL DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADA AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.810, DE 24 DE JANEIRO DE 1994. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0029881-50.2008.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: CARLOS ANTÔNIO DUARTE RODRIGUES

ADVOGADA: MARIA DA GLÓRIA DA SILVA MAROJA (OAB/PA 1.480) e OUTRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a coisa julgada, assim como a competência da Justiça do Trabalho para executar seus julgados.

O recorrente expôs que fora servidor (Engenheiro) do extinto DER, atual Secretaria de Transportes.

Mencionou que o Estado do Pará reduziu e, posteriormente congelou seu salário fazendo com que procurasse a Justiça do Trabalho (processo nº 0077000-32.1991.5.08.0006) tendo esta última julgado procedente o pedido deferindo o pagamento de parcelas vencidas e vincendas.

Com a entrada em vigor da Lei Estadual nº 5.810/94 a Justiça Obreira se declarou incompetente para executar sua própria sentença outrora prolatada fazendo com que o recorrente ajuizasse ação ordinária nesta Justiça Comum Estadual que entendeu configurada a coisa julgada declarando-se incompetente para executar a sentença daquela Justiça Especializada.

O apelante defendeu a competência da Justiça Comum Estadual ao argumento de quem deve figurar no polo passivo é o Estado do Pará, uma vez que era servidor da Secretaria Estadual de Transportes. Neste sentido pugnou pelo provimento do recurso reformando a sentença julgando procedente o pedido.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso para desprovê-lo. Explico:

A Justiça Especializada acolheu a pretensão autoral reconhecendo direito às verbas pleiteadas decorrente de vínculo celetista.

Após isso, precisamente em 24/01/1994, entrou em vigor a Lei Estadual nº 5.810/94 – Regime Jurídico Único, segundo o apelante tornando incompetente a Justiça do Trabalho para executar a referida decisão, razão pela qual ajuizou a presente demanda nesta Justiça Comum Estadual.

Dito isto, é lícito depreender ter sido o advento do RJU Estadual, Lei nº 5.810/94, a causa motivadora do exercício da pretensão executiva perante esta Justiça Estadual.

Ocorre, como bem assinalado na sentença houve implemento da coisa julgada em relação a sentença da Justiça Especializada não tendo esta Justiça Comum Estadual competência executório sobre aquele julgado.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, a partir da transposição da parte autora do regime celetista para o estatutário não há mais falar em respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA TRABALHISTA. ÍNDICES DE 26,05% (URP DE FEVEREIRO DE 1989) E DE 26,06% (IPC DE JUNHO DE 1987). EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. LEI 8.112/1990. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA
.

1.
A jurisprudência deste Corte é pacífica no sentido de que, a partir da transposição da parte autora do regime celetista de trabalho para o estatutário, não há mais falar em respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado, pois os efeitos da referida sentença têm por limite temporal a Lei 8.112/1990
. Dentre outros precedentes: AgRg no REsp 1325165/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/09/2013.

2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1321357/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014)

***

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
SENTENÇA TRABALHISTA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA
.

1.
É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que os efeitos da sentença trabalhista que concedeu vantagens pessoais a servidores públicos federais, como o reajuste relativo ao IPC de março de 1990 no montante de 84,32%, têm por limite temporal a data de vigência da Lei n. 8.112/90, que promoveu a transposição do regime celetista para o estatutário. Logo, não há falar em afronta à coisa julgada ou à irredutibilidade vencimental, dada a alteração no vínculo havido entre o agente público e a Administração. Precedentes do STJ e do STF
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1396651/RN, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 23/06/2016)

Nessa mesma direção também temos orientação do STF. Confira-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA.
SERVIDOR REGIDO PELA CLT, POSTERIORMENTE SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO
.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR DEMANDAS RELATIVAS AO REGIME TRABALHISTA
. 1. Em se tratando de servidor originalmente regido pela CLT e posteriormente submetido ao regime estatutário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar a causa, mas desde que a demanda diga respeito a prestações relativas ao período de trabalho exercido sob regime celetista. 2.
Não se pode confundir a questão da competência para a causa com a eficácia temporal da sentença ou com a questão de direito material nela envolvida
.
As sentenças trabalhistas, como as sentenças em geral, têm sua eficácia temporal subordinada à cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver superveniente alteração no estado de fato ou de direito. Justamente por isso, o STF pacificou entendimento no sentido de que, em casos como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de celetista para estatutário)
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 447592 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 20/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 02-09-2013 PUBLIC 03-09-2013)

Esta 2ª Turma de Direito Público já decidiu:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. ENGENHEIRO CIVIL.

SENTENÇA TRABALHISTA. PADRÃO REMUNERATÓRIO 8,5 SALÁRIOS MÍNIMOS. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA COMUM PRETENDENDO VERIFICAR A COMPATIBILIDADE ENTRE AS VANTAGENS SALARIAIS ASSEGURADAS PELA SENTENÇA DA JUSTIÇA OBREIRA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. PARTE BENEFICIADA PELA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Sentença proferida outrora pela Justiça Especializada acolhendo a pretensão dos reclamantes, no sentido de lhes assegurar o direito de continuarem a perceber 8,5 salários mínimos, sendo-lhes devidas, portanto, parcelas vencidas e vincendas apuradas da diferença dessa redução, bem assim repercussões de férias, 13º salário, FGTS e quinquênios.

2. À luz do que é possível depreender da petição inicial, percebe-se, tal qual afirmado pela sentença vergastada, que o autor/apelante realmente embasa sua pretensão ora na sentença trabalhista transitada em julgado ora na Lei Estadual nº 5.810/94, cujo advento desta teria sido a causa da redução salarial. Registre-se, todavia, que o próprio autor admitiu em sua peça vestibular que o Réu, ora apelado, quitou as verbas pertinentes ao período em que os reclamantes eram submetidos ao regime celetista, circunstância essa que inviabiliza a pretensão tal como

formulada, consistente no desejo de verificar ou não a compatibilidade entre as vantagens salariais asseguradas pela sentença da Justiça Obreira com o RJU estadual.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, a partir da transposição da parte autora do regime celetista de trabalho para o estatutário, não há mais falar em respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado.

4. Em casos como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados ao início da vigência da Lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, a qual resultou na transmudação do regime de trabalho passando de celetista para estatutário
.
Destarte inviável a pretensão do Espólio apelante, no sentido de aproveitar na justiça comum da matéria resolvida pela justiça especializada.

5. A sentença, entretanto, merece reparo quanto à condenação do apelante ao pagamento de custas porquanto é beneficiário da justiça gratuita.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Apelação nº 0000668-10.2010.8.14.0301, Acórdão nº 184.289, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 07/12/2017, DJE 11/12/2017).

Dessa forma, os efeitos da sentença trabalhista ficaram limitados ao início da vigência da Lei estadual nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, a qual resultou na transmudação do regime de trabalho passando de celetista para estatutário, razão pela qual mostra-se de todo impertinente a pretensão de executar nesta Justiça Estadual sentença proferida pelo Justiça Obreira.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023